Tribunal: TJDFT
Processo: 0720832-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NOS PRODUTOS FORNECIDOS. LAUDO PERICIAL. PRODUTOS ENTREGUES EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DE PINTURA APRESENTADAS PELA ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OCULTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Princípio da dialeticidade. Os recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recursos que impugnam satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Constatada a desnecessidade de esclarecimentos a respeito da perícia realizada, a ratificação da sentença exarada ainda dentro do prazo para que a autora se manifestasse sobre o laudo pericial produzido, não configura hipótese de cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Emergindo do acervo probatório constante nos autos, em especial da prova pericial realizada, a conclusão de que os reservatórios de água fornecidos pela ré foram produzidos em conformidade com as especificações técnicas indicadas no momento da aquisição dos produtos, não há como ser reconhecida a existência de vício oculto, a justificar a condenação da fornecedora na obrigação de reparar os defeitos apontados ou ao pagamento de indenização pelos danos materiais experimentados pela autora.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.